Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-50.2011.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-50.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIO PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 324.106.381-04 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA.

A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.

Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Dênio Peixoto Ribeiro
contra a sentença (Id. 108336966 – fls. 43/46) proferida em
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, não há prova suficiente para condenação por ato de improbidade administrativa, visto que as “
questões apontadas na inicial e sobrepostas na sentença foram objeto de debate no órgão de controle de contas e sanados em tempo, de modo que as contas foram julgadas como regulares
”, pelo que deve ser observado a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre idêntica matéria.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 108336967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 109511540), opina pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, “
não restou demonstrado nos autos a prova que a conduta do agente público foi praticada com a finalidade de causar prejuízos ao erário ou violar os princípios basilares da Administração Pública, necessário para a configuração de improbidade administrativa
”.

Determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a intimação das partes para manifestar sobre a alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em decorrência da entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 134820192).

Procedido o recolhimento do preparo em dobro (Id. 135191192).

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 135695173) pela “
irretroatividade da Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados
”.

Não há manifestação de Dênio Peixoto Ribeiro quanto à questão acerca da superveniência da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 137173161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Dênio Peixoto Ribeiro, para condená-lo pelos atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/1992 e, de acordo com o artigo 37, § 4°, da Constituição Federal, combinado com artigo 12, II e III, da Lei n° 8.429/1992, aplico-lhes as seguintes sanções:

a) Ressarcimento integral dos danos, no montante de R$ 5.428,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais oitenta e sete centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incididos desde a data dos fatos e corrigido monetariamente pelo INPC;

b) Pagamento de multa civil, no valor do prejuízo, com as atualizações e juros moratórios acima referidos, cujo valor será revertido ao patrimônio do Município de Planalto da Serra/MT, nos termos do que determina o artigo 18 da Lei de Improbidade Administrativa;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e

d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Consequentemente, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado providenciem-se as comunicações necessárias, inclusive ao Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e à Justiça Eleitoral para as providências que se fizerem necessárias (art. 595 da CNGC).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais. Incabível a condenação em honorários advocatícios, pois descabida na espécie (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 197740, relator Ministro Sérgio Kukina, Dje 8/3/2018 e STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 996192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 30/8/2017).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Documento assinado eletronicamente [...] em 18/06/2020. [...]. (Id. 108336966 – fls. 46).

Na inicial é alegado que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teria constatado a existência de irregularidades na prestação de contas de Dênio Peixoto Ribeiro, Prefeito do Município de Planalto da Serra, referente ao exercício de 2008, a qual foi aprovada, com ressalvas, nos seguintes termos:

[...] Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, inciso II e artigos 21 e 22, §§ 1º e

2º, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 193, § 2º da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e Resolução Normativa nº 10/2008,
por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 6.451/2009 do Ministério Público, em julgar regulares, com recomendações e determinações legais, as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra, relativas ao exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro
, tendo como co-responsável o Contador Sr. Cláudio Antônio Marques Jesus, inscrito no CRC-MT nº 2828/O-7; recomendando ao atual gestor que: a)implemente efetivamente o controle interno, pois muitas irregularidades detectadas na instrução, estão diretamente ligadas à necessidade de atuação do controle interno; e, b)adote providências a fim de que as irregularidades descritas no relatório não se repitam no próximo exercício, sob pena de aplicação da penalidade descrita no inciso VII, do artigo 289, da Resolução nº 14/2007; e, ainda, determinando ao atual gestor que: a) efetue o recolhimento das contribuições previdenciárias no exercício de 2010; e, b) observe as determinações do Ministério Público de Contas, mencionadas no Parecer que acompanham o voto do Conselheiro Relator. [...]. (Id. 108336962 – fls. 15). [com negrito no original e acrescentado]

Já o ato de improbidade administrativa imputado ao apelante decorreria justamente das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, quais sejam: i) “
obrigações de despesa contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira para pagamento
”; ii) “
irregularidade no pregão presencial 01/2008 e 03/2008 que descumpriu o prazo mínimo de 08 dias úteis entre a publicação e o dia do certame
”; iii) “
publicação de contratos administrativos em jornal não oficial do Município e mais de três meses depois de sua publicação
”; iv) “
não recolhimento da totalidade das contribuições previdenciárias retidas mensalmente
”; v) e “
envio extemporâneo de informes e documentos ao Tribunal de Contas
” (inicial, Id. 108336960 – fls. 9/12).

No entanto, o apelado não cuidou de juntar fotocópia dos processos licitatórios (Pregão Presencial nº 1/2008 e 3/2008), de modo a possibilitar o exame das alegadas irregularidades ocorridas no curso dos certames.

Também, não apresentou os balanços orçamentários e financeiros do Município de Planalto da Serra referente ao exercício de 2008, bem como, não juntou prova mínima das contribuições previdenciárias que teriam sido retidas e não repassadas ao fundo previdenciário.

De fato, a pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa está amparada tão somente em relatórios técnicos da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Id. 108336960 – fls. 27/45 e Id. 108336961 – fls. 1/46), parecer do Ministério Público de Contas do Estado (Id. 108336961 – fls. 47/50 e Id. 108336962 – fls. 1/5) e acórdão do Tribunal de Contas do Estado que aprovou a prestação de contas do apelante referente ao exercício de 2008, com ressalvas (Id. 108336962 – fls. 6/15), todos relativos ao
processo administrativo nº 67989/2009
.

Além disso, o apelado anexou à inicial diversos documentos não relacionados com a causa, a exemplo dos pareceres do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso nos processos administrativos nº 29874/2007, nº 111546/2007 e nº 67970/2009 (Id. 108336962 – fls. 26/32), do
extrato de informações
do processo administrativo nº 44563/2006 (Id. 108336962 – fls. 21/25), bem como, de fotocópia do processo de inexigibilidade de licitação nº 2/2008 do Município de Planalto da Serra (Id. 108336963 – fls. 3/21).

Assim, fica evidenciado que o inquérito civil instaurado, em 9 de julho de 2010, para “
coleta de informações, depoimentos, certidões, perícias e demais diligências admitidas em direito
” (trecho da Portaria de instauração, Id. 108336960 – fls. 17), não teria cumprido a sua finalidade, visto que não houve qualquer apuração do fato que ensejou a sua instauração, no caso, “
denúncia colacionada por vereadores de Planalto da Serra deduzindo inúmeras irregularidades na condução da administração municipal muitas delas a configurar atos de improbidade administrativa
” (trecho da Portaria de instauração, Id. 108336960 – fls. 17).

Em conclusão, o apelado não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos imputados ao apelante, uma vez que se limitou a juntar relatórios técnicos, parecer e acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado no processo administrativo nº 67989/2009, além de outras provas não relacionadas com a causa.

[...] Frise-se que
incumbe ao autor da ação de improbidade o ônus da prova sobre os fatos imputados ao suposto agente ímprobo
(REsp. 1.314.122/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.4.2014), sendo cediço que a análise oriunda da Corte de Contas tem
índole meramente formalista e procedimental
, jamais podendo se dedicar a espectros como má-fé, dolo, culpa grave, intuito maleficente de violar a probidade administrativa. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1094316/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maio Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022